Tribunal: TJES
Processo: 5015546-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015546-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO RAMOS DE SOUZA

AGRAVADO: GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender obrigação alimentar em favor de filhos maiores de idade, no curso de ação de exoneração de alimentos. O agravante sustenta a inexistência de necessidade alimentar dos agravados, diante da maioridade civil e da suposta autonomia financeira demonstrada por meio de conversas via WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil, por si só, é suficiente para justificar a exoneração liminar da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para comprovar a alteração do binômio necessidade/possibilidade e, assim, permitir a suspensão imediata da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil, embora relevante, não extingue automaticamente o dever alimentar, sendo necessária decisão judicial que observe o contraditório e a instrução probatória, conforme prevê a Súmula 358 do STJ.

A exoneração liminar da obrigação alimentar exige demonstração robusta e inequívoca da ausência de necessidade do alimentando, o que não se verifica no caso concreto.

Os prints de conversas de WhatsApp apresentados pelo agravante não possuem densidade probatória suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de necessidade dos filhos, especialmente diante da ambiguidade dos diálogos.

O estágio prematuro do processo de origem, sem formação completa da relação processual, desautoriza providência de caráter satisfativo como a exoneração liminar da verba alimentar.

O periculum in mora deve ser analisado sob a ótica inversa, considerando o risco de desamparo dos alimentandos e a irreversibilidade da suspensão da pensão em caso de posterior reconhecimento da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não implica, por si só, a extinção automática da obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial com contraditório.

A concessão de tutela de urgência para exoneração de alimentos exige prova inequívoca de que o alimentando alcançou autonomia financeira.

É incabível a exoneração liminar da obrigação alimentar com base em elementos frágeis e unilaterais, como prints de conversas, especialmente quando o processo de origem ainda está em fase inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aguinaldo Ramos De Souza, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos (Processo nº 5024669-54.2025.8.08.0035) movida em face de Guilherme Alcantara De Souza E Evellyn Alcantara De Souza. O Agravante insurge-se contra o decisum, que negou o pedido de exoneração de alimentos.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em síntese que:
a)
A obrigação alimentar tem como pressuposto o binômio necessidade-possibilidade;
b)
Ambos os Agravados já alcançaram a maioridade civil; c) A maioridade civil, por si só, inverte o ônus da prova, cabendo aos alimentandos comprovar a necessidade de continuar recebendo os alimentos;
d)
Há elementos probatórios nos autos (prints de conversas de WhatsApp) que demonstram que os Agravados estão exercendo atividade laboral , o que lhes garante autonomia financeira e extingue a necessidade de percepção dos alimentos;
e)
O indeferimento da tutela de urgência causa grave prejuízo (perigo de dano) ao Agravante, comprometendo sua renda com uma obrigação que não mais se justifica, podendo levá-lo à situação de penúria financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, porquanto manejado contra decisão que versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, I, do CPC.

No mérito, o objeto do agravo restringe-se à verificação da correção, em juízo de cognição sumária, da decisão que indeferiu tutela de urgência na origem, a fim de suspender/exonerar imediatamente a obrigação alimentar, de modo que não se está a julgar, desde logo, o pedido exoneratório em definitivo, o qual permanece sujeito ao contraditório e à instrução probatória nos autos principais.

A tutela de urgência, em qualquer de suas modalidades, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e, no âmbito recursal, a pretensão de atribuição de efeito suspensivo/ativo pressupõe idêntica lógica de cautela e proporcionalidade, em diálogo com o art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente quando se trata de obrigação alimentar, cujo regime jurídico é marcado pela função de proteção da subsistência e pela irrepetibilidade das prestações já adimplidas.

É certo que a maioridade civil é marco relevante na dinâmica do dever alimentar, porquanto implica a extinção do poder familiar (art. 1.635, III, do Código Civil). Todavia, é igualmente assente que a maioridade não extingue, por si só e automaticamente, o dever de prestar alimentos, subsistindo, quando presentes os requisitos legais, o dever decorrente da solidariedade familiar e do parentesco, tal como se extrai do art. 1.694 do Código Civil, em especial do seu §1º (proporcionalidade entre necessidade e possibilidade), bem como dos arts. 1.695 e 1.699 do mesmo diploma (adequação/alteração da prestação à realidade fática).

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 358, estabelece que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, encontrando-se condicionado à decisão judicial e ao contraditório, ainda que nos próprios autos. A ratio dessa orientação reside precisamente na necessidade de se evitar que a simples passagem etária produza, de imediato, situação de desamparo material do alimentando, sobretudo quando ainda se encontra em fase de formação acadêmica ou profissional, cenário em que a manutenção dos alimentos pode se justificar, conforme a prova a ser produzida no caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o Agravante constrói sua pretensão liminar essencialmente sobre dois pilares: (i) a maioridade dos Agravados; e (ii) a existência de print de conversa que, em sua leitura, evidenciaria que os alimentandos exercem atividade remunerada e não mais necessitam do pensionamento. Ocorre, contudo, que, em sede de tutela de urgência, a desconstituição imediata da obrigação alimentar reclama um grau de evidência que, aqui, não se mostra presente.

Com efeito, a alegação de exercício de atividade laboral pelos Agravados, capaz de assegurar-lhes autonomia financeira, não veio acompanhada de elementos probatórios robustos, aptos a demonstrar, de forma efetiva e segura, a alteração fática do binômio necessidade/possibilidade, pressuposto indispensável para a exoneração/adequação da verba alimentar, à luz do art. 1.699 do CC. O único documento central indicado — o print de conversa via aplicativo WhatsApp — além de não se revestir de densidade probatória suficiente, revela-se ambíguo, comportando interpretações diversas, inclusive no sentido oposto ao pretendido pelo Agravante, na medida em que, em exame preliminar, não afasta a hipótese de persistência de necessidade, antes sugerindo que a verba paga pode não ser suficiente para o custeio das despesas ordinárias do alimentando, aspecto que fragiliza, em cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal.

A isso se soma circunstância processual de elevada relevância: o feito de origem encontra-se em estágio prematuro, sem que tenha ocorrido sequer a completa angularização da relação processual, o que, por si, recomenda cautela redobrada para a prática de provimento liminar de elevada carga satisfativa, como o pretendido, notadamente porque a exoneração/suspensão imediata, se implementada, anteciparia resultado final sem o indispensável contraditório e sem a mínima estabilização do acervo probatório, substituindo-se, na prática, o debate necessário por um juízo precário de verossimilhança que o conjunto documental, até aqui, não sustenta.

De outro lado, quanto ao perigo de dano, ainda que se reconheça que a obrigação alimentar pode repercutir na renda do alimentante, é imprescindível ponderar que, em matéria alimentar, o risco deve ser analisado também sob a perspectiva do periculum in mora inverso, tendo em vista que a supressão imediata da verba pode importar dano grave e, por vezes, irreversível à subsistência dos alimentandos, os quais, ao menos até prova em sentido contrário, presumem-se necessitados em razão do próprio histórico de dependência econômica estabelecido pela obrigação fixada. Ademais, é consabido que os alimentos ostentam, como traço marcante, a irrepetibilidade, de modo que eventual pagamento no curso do processo, embora economicamente oneroso, não se equipara, em termos de gravidade e reversibilidade, ao risco de supressão abrupta de recursos de caráter alimentar àquele que os recebe.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência e reservar a análise do pedido exoneratório para momento oportuno, após contraditório e instrução, mostra-se harmônica não apenas com a Súmula 358/STJ, mas também com a disciplina normativa do CPC (arts. 300 e 995, parágrafo único) e com os dispositivos do Código Civil que regem a matéria (arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699), porquanto preserva o status quo até que se esclareçam, com segurança, as reais condições econômicas dos envolvidos e a efetiva presença — ou não — da necessidade alimentar.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de contrarrazões não implica presunção de veracidade das alegações recursais nem dispensa o órgão julgador do exame dos requisitos legais e da consistência do acervo probatório; trata-se de mera inércia processual que não transmuta, automaticamente, o quadro de cognição sumária em certeza apta a justificar providência de natureza satisfativa, especialmente em tema sensível como alimentos.

Por tais fundamentos, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e não se evidenciando perigo de dano ao Agravante em grau que se sobreponha, com segurança, ao risco inverso suportado pelos alimentandos, a solução que se impõe é a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, à míngua de comprovação suficiente da alteração do binômio necessidade/possibilidade e considerando a orientação consolidada de que a maioridade não exonera automaticamente o devedor de alimentos (Súmula 358/STJ),
conheço do recurso e, no mérito, a ele nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.